Tribunal: TJMT
Processo: 1003429-48.2023.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003429-48.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRELINA CASSIANA DA COSTA - CPF: 004.474.461-77 (RECORRIDO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DESCUMPRIDO. CONTINUIDADE INDEVIDA DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de consumidora para devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, cessação dos descontos e indenização por danos morais, em razão do descumprimento de acordo extrajudicial firmado para devolução de valores relativos a empréstimo não contratado.

2.

O acordo extrajudicial, embora não homologado judicialmente, gera obrigações entre as partes, devendo ser cumprido com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Descumprida a obrigação de cancelar o contrato e cessar os descontos após o pagamento do valor acordado, configura-se enriquecimento ilícito da instituição financeira (art. 884 do Código Civil).

3.

Em situações onde o consumidor comprova o cumprimento de sua parte do acordo e o prestador de serviço não cumpre a sua, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira demonstrar que efetivamente tomou as medidas para encerrar os descontos. A omissão do banco em cancelar o contrato e interromper os descontos resulta em responsabilidade pela continuidade indevida da cobrança.

4.

O dano moral configura-se quando a conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento, impondo ao consumidor prejuízos financeiros e constrangimentos que comprometem seu sustento. A manutenção indevida de descontos em benefício previdenciário, especialmente após o cumprimento do acordo, é ato lesivo que atenta contra a dignidade do consumidor, justificando a reparação por dano moral.

5.

Na fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a condição econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, visando prevenir condutas semelhantes. O montante de R$ 5.000,00 revela-se adequado, atendendo aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para:

a) reconhecer a falha na prestação desserviços da parte reclamada; b) determinar o cancelamento definitivo do contrato de empréstimo consignado nº

353265556-4 firmado entre as partes; c) condenar a parte reclamada em danos materiais de repetição do indébito em dobro referente ao valor de R$ 3.267,00 (três mil duzentos e sessenta e sete reais) , no termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), totalizando o valor de R$ 6.534,00 (seis mil quinhentos e trinta e quatro reais) , somadas aos valores das parcelas vencidas e descontadas no curso da demanda, com juros de 1% ao mês a partir da data do efetivo desconte

e correção monetária a partir da citação; d) condenar a parte reclamada em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros de 1% ao mês a partir da citação

e correção monetária a partir do arbitramento; e) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO PAN S.A. contra sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados por ANDRELINA CASSIANA DA COSTA, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, a cessação dos descontos e a indenização por danos morais.

A recorrida argumentou na inicial que, ao perceber o crédito em sua conta, entrou em contato com o banco, o que culminou na formalização de um acordo extrajudicial em 24 de novembro de 2022. Segundo o acordo, a autora devolveria a quantia acordada de R$ 9.151,86, (nove mil e cento e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) valor efetivamente pago em 23 de novembro de 2022. Em contrapartida, o banco comprometeu-se a cancelar o contrato e suspender as cobranças vincendas. No entanto, o banco continuou a descontar valores do benefício previdenciário da autora, mesmo após a quitação, violando o acordo e comprometendo financeiramente a autora, que depende exclusivamente de seu benefício.

Esse acordo, ainda que não homologado judicialmente, gerou obrigações entre as partes, devendo ser cumprido de boa-fé. A omissão do banco em cumprir sua parte do acordo caracteriza, além de uma falha grave no serviço, um desrespeito ao princípio da função social dos contratos e ao princípio da boa-fé objetiva, fundamentais para a segurança jurídica nas relações de consumo.

Ao manter os descontos mesmo após o pagamento realizado pela autora, o Banco Pan agiu em desacordo com o pactuado, apropriando-se de valores de forma indevida, o que configura enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil). Esse enriquecimento ilícito ocorre quando uma das partes obtém vantagem econômica sem justificativa, em prejuízo do outro contratante. A continuidade dos descontos gerou benefício financeiro para o banco e causou prejuízo para a autora, que teve seu benefício previdenciário reduzido, comprometendo o seu sustento.

Conforme a jurisprudência majoritária, a manutenção de descontos indevidos após o pagamento de um acordo extrajudicial, além de violar o princípio da boa-fé, denota a prática abusiva da instituição financeira, que se utiliza de seu poder econômico em detrimento do consumidor. Essa prática é expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a restituição em dobro em caso de cobrança indevida, salvo em caso de engano justificável, o que não é aplicável neste caso.

O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 373, inciso II, impõe à parte reclamada o ônus de provar que tomou as medidas necessárias para cancelar o contrato e interromper os descontos, especialmente em uma relação de consumo, onde se presume a vulnerabilidade do consumidor. A inversão do ônus da prova, amparada pelo artigo 6º, inciso VIII, do CDC, favorece o consumidor, atribuindo ao banco a responsabilidade de demonstrar a ausência de erro ou falha no serviço prestado.

No presente caso, a autora demonstrou o cumprimento de sua obrigação, apresentando comprovante do pagamento acordado. Em contrapartida, o banco não apresentou qualquer prova documental ou testemunhal que evidenciasse medidas concretas para suspender os descontos, o que revela a sua omissão. A falha no cumprimento de sua obrigação, portanto, deve ser imputada exclusivamente ao banco, que, por não se desincumbir do ônus probatório, assume a responsabilidade pela continuidade indevida dos descontos.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que, em casos onde o consumidor comprova ter honrado sua parte do acordo, caberia à instituição financeira comprovar o efetivo cancelamento do contrato ou a suspensão das cobranças, sob pena de ser responsabilizada civilmente por danos materiais e morais decorrentes de sua omissão. A inversão do ônus probatório neste caso é medida que protege o consumidor e reforça a necessidade de as instituições financeiras agirem com diligência.

Para a configuração do dano moral, o STJ tem entendido que o mero descumprimento de um contrato, por si só, pode não ser suficiente para justificar uma indenização. No entanto, quando o descumprimento do acordo extrajudicial implica prejuízo financeiro direto ao consumidor, especialmente em situações que envolvem valores de caráter alimentar, como é o caso de um benefício previdenciário, o dano moral se configura de forma incontestável. A conduta da instituição financeira de manter descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, que depende dessa renda para seu sustento, ultrapassa o mero aborrecimento e se qualifica como ofensa à dignidade.

Conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “a prática abusiva de descontos indevidos em benefício de caráter alimentar justifica a indenização por danos morais, na medida em que compromete diretamente o sustento e causa constrangimento ao consumidor, que é obrigado a recorrer ao Judiciário para cessar o ato lesivo” (REsp 1392449/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção).

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO, MAS NÃO SOLICITADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON - IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INBÉBITO EM DOBRO CONFIGURADO – TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA - SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”. Nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CPC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ. (N.U 0005670-51.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Ao fixar o montante indenizatório, a sentença de primeiro grau estabeleceu a quantia de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais. Esse valor atende ao critério da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando:

A capacidade econômica da parte reclamada, uma grande instituição financeira, cuja atuação deve ser desestimulada para que práticas semelhantes não se repitam;

O caráter punitivo e pedagógico da condenação, que visa não apenas reparar o dano sofrido pela autora, mas também inibir o banco de perpetuar condutas lesivas contra consumidores vulneráveis.

O valor estipulado busca equilibrar o caráter reparador da indenização, garantindo que a consumidora obtenha uma compensação justa pelo abalo sofrido, e o caráter repressivo, desestimulando a prática de ações semelhantes. Tal valor, portanto, evita o enriquecimento sem causa da consumidora e cumpre o papel pedagógico de prevenção.

A jurisprudência majoritária tem firmado entendimento de que o descumprimento de acordos extrajudiciais firmados entre consumidores e instituições financeiras, especialmente quando envolve valores de caráter alimentar, configura dano moral e exige a reparação por parte do banco. Neste sentido, o STJ, no julgamento do AgInt no REsp 1259929/AM, rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julg. 21/08/2018, pontuou que o cerceamento ao sustento do consumidor justifica a condenação em danos morais e enfatizou a aplicação do CDC, especialmente em casos de flagrante desequilíbrio contratual.

Além disso, a doutrina é clara ao estabelecer que a função social do contrato e o princípio da boa-fé devem nortear a atuação das partes em qualquer relação contratual, especialmente quando envolve consumidores hipossuficientes.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024